Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001752-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), CLARICE APARECIDA DA SILVA LTDA - CNPJ: 46.136.585/0001-72 (AGRAVADO), CLARICE APARECIDA DA SILVA - CPF: 258.143.458-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. DILIGÊNCIAS ANTERIORES REALIZADAS POR SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER E CNIB. ÚLTIMA CONSTRIÇÃO COM RESULTADO INEXPRESSIVO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE SOBRE A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXECUÇÃO FRUSTRADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e inexistência de indícios de modificação patrimonial das executadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a possibilidade de reiteração de pesquisa patrimonial via SISBAJUD sem prova de alteração econômica do devedor e a legalidade da suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração de consultas aos sistemas de constrição patrimonial exige a demonstração de fatos novos ou indícios concretos de alteração da situação financeira do devedor, não sendo suficiente o mero decurso do tempo ou o interesse do credor na satisfação do crédito.

4.
A
última tentativa de constrição ocorreu há pouco mais de um ano, com resultado inexpressivo, sem qualquer comprovação de modificação superveniente da capacidade econômica das executadas.

5. A suspensão do processo executivo, diante da frustração das diligências expropriatórias, encontra amparo no art. 921, III, do CPC, constituindo medida adequada à racionalidade processual e à segurança jurídica, inclusive para fins de contagem da prescrição intercorrente.

6. A decisão recorrida está em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a renovação das pesquisas patrimoniais à demonstração de elementos concretos que justifiquem nova incursão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de pesquisa patrimonial via SISBAJUD exige demonstração de alteração na situação econômica do devedor. 2. É legítima a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, quando frustradas as diligências para localização de bens penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 921, III, 373 e 797.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.239.609/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22.04.2026; STJ, Súmula no 83.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
contra decisão proferida pelo Juízo da
3
a Vara
Cível
da Comarca de
Primavera do Leste
/MT, na
Execução de título extrajudicial
no
1003980-86.2023.8.11.0021
,
ajuizada em face de CLARICE APARECIDA DA SILVA LTDA e CLARICE APARECIDA DA SILVA.

A decisão
indeferiu o pedido de novas pesquisas via sistemas e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano (art. 921, III, CPC), ao fundamento que foram realizadas inúmeras diligências sem qualquer resultado útil e que não há indicação concreta de mudança na condição patrimonial do executado
(id.
341695853
).

A
agravante
sustenta que foram realizadas diligências voltadas à localização de bens das executadas, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, tendo algumas delas apresentado resultado parcialmente positivo. Afirma que depois de decorrido mais de um ano renovou pedido da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD
, mas foi indeferido e ainda determinada a suspensão do feito sem realizar sua prévia intimação para manifestar ou indicar novos meios executivos, violando os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

Alega

que é possível a
reiteração de diligências via SISBAJUD, sobretudo diante do decurso de tempo razoável desde a última
tentativa, além do risco de início da prescrição intercorrente em razão da suspensão prematura do feito.

Requer o provimento do recurso para
deferir a penhora via sistema SISBAJUD,

bem como seja assegurada oportunidade de indicar novos bens passíveis de penhora ou requerer a realização de novas diligências voltadas à localização de patrimônio apto à satisfação do crédito
(id.
341695851
).

A tutela recursal
foi indeferida

(id.
342324928
).

A
s
agravada
s

não apresentaram contrarrazões
(id.
364922857
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia
se limita em verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu a renovação da penhora via SISBAJUD e, simultaneamente, suspendeu a execução pelo prazo de um ano.

Na origem, trata-se de execução de uma cédula de crédito bancário, cujo valor atualizado do débito exequendo em novembro de 2025
perfaz a quantia de
R$ 42.359,64.

Extrai-se dos autos de origem que já foram realizadas buscas de bens passíveis de penhora pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CNIB e SIEL
e
a última busca de ativos, utilizando o
Sisbajud
, ocor
reu em 1
4/11/2024 (id. 175633250,
Pje
de origem)
, c
ujo resultado foi o bloqueio de R$ 84,62 (id. 180917300,
Pje
de origem)
.

A decisão agravada
, proferida em 19/12/2025,
indeferiu a
renovação
penhora online, sob fundamento que
já haviam sido realizadas diversas diligências de busca de bens e valores, todas infrutíferas, sem que houvesse indícios concretos de alteração da situação patrimonial dos executados e por essa razão suspendeu a execução pelo prazo de 1 ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, diante da execução frustrada.

Verifica-se, portanto, que transcorreram pouco mais de um ano desde a última pesquisa sem que
tenha demonstrado

alteração da situação econômica d
a
s executad
a
s, providência que incumbia
à
credor
a
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a renovação de consultas aos sistemas judiciais de busca patrimonial exige a
demonstração, pelo exequente, de alteração na situação financeira do devedor, capaz de justificar a reiteração da diligência:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL EM SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. NECESSIDADE DE FATOS NOVOS OU INDÍCIOS CONCRETOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que manteve decisão indeferindo a reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e determinando o arquivamento do feito por ausência de fatos novos.

2. A controvérsia versa sobre execução e pedido de renovação de ordens de bloqueio em sistemas eletrônicos, sem a demonstração de alteração patrimonial do executado.

3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e fixou a tese de que a renovação de ordens de bloqueio exige fatos novos ou indícios concretos de alteração patrimonial do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reiteração de pesquisas de bens do executado, à luz dos
arts
. 373, 772, III, 774, V, e 786 do CPC e 397 do CC, apenas com base na existência do débito, no interesse do credor e no ônus do executado de indicar bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido
está alinhado ao entendimento desta Corte quanto à exigência de demonstração de alteração econômico-financeira do executado para justificar nova pesquisa patrimonial
, o que afasta a alegada violação legal e prejudica o dissídio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso especial não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de fatos novos ou indícios concretos de alteração das condições
financeiras do executado para a reiteração de pesquisa patrimonial. 2. Fica prejudicado o dissídio jurisprudencial quando a orientação do acórdão recorrido coincide com a jurisprudência dominante do STJ, à luz da Súmula n. 83".

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, 772, III, 774, V, e 786; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, REsp n. 2.168.520/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025; STJ,
AREsp
n. 2.662.553/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025;

STJ,
AREsp
n. 2.760.737/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025.

(
STJ,
REsp n. 2.239.609/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.).

Assim, a pretensão da agravante de renovar a diligência encontra óbice no reduzido lapso temporal desde a última tentativa de penhora e na ausência de demonstração de alteração superveniente da situação financeira das devedoras.

Por fim, a decisão de id. 215440889, no
PJ
e
de origem, determinou a intimação da exequente para se manifestar sobre a possibilidade de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Assim, não subsiste a alegação de ausência de prévia intimação, pois foi assegurada à parte a oportunidade de se pronunciar antes da paralisação processual.

D
i
a
n
t
e

d
o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
A
gravo
de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026